Tribunal: TCU
Processo: 029.762/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou irregulares as contas especiais da embargante e lhe imputou o recolhimento de débitos e o pagamento de multa, em decorrência de sobrepreço apontado em contrato celebrado para implantação do Projeto de Excelência Tecnológica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Ana Lúcia Braga de Araújo em face do Acórdão 2347/2020-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas especiais e lhe imputou o recolhimento de débitos e o pagamento de multa em decorrência de sobrepreço apontado no Contrato 2004/224, celebrado entre o Banco da Amazônia S. A. e a empresa Cobra Tecnologia S. A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Ana Lúcia Braga de Araújo e rejeitá-los; 9.2. remeter os autos ao relator dos recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 2347/2020-TCU-Plenário .